Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-94.2017.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000500-94.2017.8.05.0073 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): APELADO: JAELIO LOPES ARAUJO Advogado(s):MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Curaçá contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ex-servidor ocupante de cargo em comissão, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e indenização substitutiva do FGTS referentes ao período de 2013 a 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo mantido entre as partes possui natureza jurídico-administrativa decorrente do exercício de cargo em comissão, afastando o direito ao FGTS; (ii) estabelecer se servidor ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; (iii) determinar se é devido o pagamento de férias proporcionais ao servidor exonerado antes da conclusão do período aquisitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Portaria nº 007/2013 (Id. 101401958) comprova que o autor foi regularmente nomeado para exercer cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, caracterizando vínculo jurídico-administrativo. 4. O exercício legítimo de cargo em comissão não configura contratação temporária irregular nem hipótese de nulidade contratual apta a ensejar o recolhimento de FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o ocupante de cargo em comissão não possui direito ao FGTS, por inexistir vínculo celetista ou contratação temporária nula. 6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, inclusive décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, independentemente da natureza do vínculo funcional. 7. Compete ao Município comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois as fichas financeiras juntadas aos autos não demonstram a quitação das parcelas reclamadas (Ids. 101401956 e 101401957). 8. O entendimento firmado pelo STF no Tema 30 não afasta o direito às férias proporcionais do servidor exonerado antes da conclusão do período aquisitivo, uma vez que a remuneração correspondente incorpora-se gradualmente ao patrimônio jurídico do trabalhador à medida da prestação do serviço. 9. A negativa de pagamento das férias proporcionais e do respectivo terço constitucional implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, incompatível com os princípios da boa-fé e da proteção aos direitos sociais. 10. O parcial provimento do recurso impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais e fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11, 86 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.09.2009 (Tema 30); TJBA, Apelação nº 8000565-64.2018.8.05.0264, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, publ. 14.07.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000143-48.2024.8.05.0048, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, publ. 10.10.2025; TJBA, Apelação nº 8000144-96.2021.8.05.0255, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 10.12.2024; TJBA, Apelação nº 8000694-68.2017.8.05.0114, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, publ. 28.04.2025; TJBA, Apelação nº 8000447-31.2022.8.05.0076, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, publ. 19.05.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000596-31.2009.8.05.0235, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, publ. 16.05.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000500-94.2017.8.05.0073, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CURAÇÁ e como apelado JAELIO LOPES ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça